Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728218-84.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VANDERLEI ALVES RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Dentre os pedidos da defesa consta o de absorção do crime de falsificação de documento público pelo delito de uso de documento falso. Todavia, a condenação por incursão ao primeiro crime sequer foi requerida na inicial acusatória, de modo que não há interesse recursal no pleito. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. 4. Se os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam o dolo em praticar o crime, a absolvição não é possível. 5. Inviável cogitar o reconhecimento da excludente de tipicidade denominada crime impossível, quando a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum. Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no artigo 304 do Código Penal, isto é, a fé pública. 6. A compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multireincidência, quando representada por duas condenações definitivas, exige a preponderância da última, com a exasperação da pena-base na fração 1/12, a fim de guardar a devida proporcionalidade na individualização da reprimenda. 7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT). 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e ao enunciado 523 da Súmula do STF, buscando a reabertura de novo prazo recursal, porquanto teria sido réu indefeso após a prolação do acórdão atacado. Defende, ainda, a sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que o conjunto probatório utilizado no decreto condenatório para atestar a autoria delitiva foi baseado apenas no depoimento do policial. Invoca o princípio do in dubio pro reo. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp n. 1.999.159/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022 e o AgRg no AREsp n. 2.284.834/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023. Na espécie, a parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 58666384 no dia 7/5/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 8/5/2024 e terminou no dia 22/5/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 28/5/2024 (ID 59684026), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Mesmo que fosse admissível transcender esse óbice, o recurso especial não deveria seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente não mereceria trânsito o apelo no tocante à invocada transgressão ao enunciado 523 da Súmula do STF, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ressalte-se, também, que para a análise da tese, sobre a necessidade de reabertura de novo prazo recursal, seria necessário o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028